Tribunal: TJES
Processo: 5008647-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008647-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA OTTO

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (STJ, EAREsp 600.663/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. (Súmula 382, STJ). “Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei; somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009).
2.
Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil, constata-se que as médias para operações de empréstimo pessoal com recursos livres para pessoas físicas não consignado em 10/2021 e em 03/2023 eram de 83,90% ao ano e 88,01% ao ano, respectivamente. Dessa forma, afere-se que, os percentuais de juros aplicados aos contratos (184,38% ao ano) se encontram incompatíveis com a média de mercado (178,19% ao ano), forçoso reconhecer a sua manifesta ilegalidade.
3.
Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Dessa forma, considerando que os contratos foram firmados após a publicação da referida tese, eis que datam de 10/2021 e 03//2023, impositiva a sua devolução em dobro dos valores cobrados e pagos que superarem a aplicação da média de mercado acima indicada.
4
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008647-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA OTTO

Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A
APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JULIANA VARNIER ORLETTI - ES13365-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, julgou improcedentes os pedidos inerentes à revisão do contrato de empréstimo pactuado entre as partes.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o ponto nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a legalidade dos juros remuneratórios praticados, assim como a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil, constata-se que as médias para operações de empréstimo pessoal com recursos livres para pessoas físicas não consignado em 10/2021 e em 03/2023 eram de 83,90% ao ano e 88,01% ao ano, respectivamente.

Dessa forma, afere-se que, os percentuais de juros aplicados aos contratos (184,38% ao ano) se encontram incompatíveis com a média de mercado (178,19% ao ano), forçoso reconhecer a sua manifesta ilegalidade.

Quanto à devolução em dobro, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Dessa forma, considerando que os contratos foram firmados após a publicação da referida tese, eis que datam de 10/2021 e 03//2023, impositiva a sua devolução em dobro dos valores cobrados e pagos que superarem a aplicação da média de mercado acima indicada.

Quanto à eventuais outras rubricas que a apelante considere indevidas, não houve impugnação específica, razão pela qual os seus respectivos exames restam prejudicados, assim como a alegação veiculada em contrarrazões de suposta inovação recursal, haja vista que as matérias ora decididas e os motivos considerados foram exatamente aqueles ventilados na sentença, cuja conclusão, entretanto, fora em sentido distinto.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios praticados e determinar a sua redução à média de mercado e condenar o apelado à restituição em dobro da diferença cobrada e quitada, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.